Tribunal: TJMT
Processo: 0001891-26.2013.8.11.0032
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001891-26.2013.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.565.770/0001-75 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FRANCISCO ROMANO DE OLIVEIRA - CPF: 070.231.201-06 (APELADO), NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR SENA registrado(a) civilmente como NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR - CPF: 733.568.591-53 (ADVOGADO), ROSINA URBANA FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 205.288.501-30 (APELADO), CLEVERSON DE MATOS MODESTO - CPF: 062.035.211-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E ANULOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 921, § 4º DO CPC. REDAÇÃO DA LEI 14.195, de 2021. IRRETROATIVIDADE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE E DEMORA NA PRÁTICA DE ATOS PELO JUDICIÁRIO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

O Tema 568 do STJ, estabelece: “A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens." Decorre disso, a disposição do artigo 921, § 4º do CPC: “§ 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo”.

(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021). Tal alteração não tem aplicação ao caso em questão, pois não retroage, embora tenha efeito imediato. Assim como, se não restou comprovada a inércia da exequente quanto aos atos de localização de bens passíveis de penhora, corroborado a morosidade do Poder Judiciário, não há falar-se em prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0001891-26.2013.8.11.0032 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

APELADO: ROSINA URBANA FERREIRA DE ARRUDA E FRANCISCO ROMANO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste nos autos de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de ROSINA URBANA FERREIRA DE ARRUDA E FRANCISCO ROMANO DE OLIVEIRA, que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, inciso V, do CPC.

O apelante sustenta que foi considerada a ausência de localização dos bens penhoráveis para satisfazer o crédito. Contudo, tal artigo foi incluído no ordenamento jurídico pátrio pela Lei nº 14.195/2021, não podendo retroagir ao período anterior à vigência da referida lei (ressalta-se quea isenção do § 5º se aplica, pois a sentença fora proferida após a vigência da lei; o art. 58 da lei nº 14.195/2021 prevê que a vigência do Art. 44 que alterou inúmeros dispositivos do CPC/15 inclusive o objeto deste recurso é
a
partir da publicação da referida lei
por não se tratar de nenhuma das hipóteses elencadas; não há irretroatividade;
a parte apelante sempre quando foi provocada manifestou nos autos, portanto, não merece prosperar o reconhecimento da prescrição intercorrente; além disso, frisa-se ressaltar a evidente morosidade do poder judiciário, considerando que o processo permaneceu parado em várias ocasiões por culpa exclusiva do juízo
a quo;
foi deferido bloqueio de veículo (renajud) em 14/03/2019, contudo, tal ordem somente foi efetivada em 23/05/2023, isto é, demora de 50 (cinquenta) meses por culpa exclusiva do judiciário;
o reconhecimento da prescrição no caso em apreço, encontra óbice na súmula nº 106 do STJ
, considerando que sempre deu prosseguimento ao feito quando provocada; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença para afastar a prescrição intercorrente.

Nas contrarrazões, os apelados requerem o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste nos autos de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de ROSINA URBANA FERREIRA DE ARRUDA E FRANCISCO ROMANO DE OLIVEIRA, que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, inciso V, do CPC.

Da análise dos autos, verifica-se dos andamentos que não houve inércia do exequente, bem como houve demora na prática dos atos incumbidos ao judiciário.

Assim, inviável a incidência da prescrição intercorrente.

Ademais, importante mencionar que o Tema 568 do STJ, estabelece:

“A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens."

Decorre disso, a disposição do artigo 921, § 4º do CPC:
“§ 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo”.

(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021).

No caso, tal alteração não tem aplicação ao caso em questão, pois não retroage, embora tenha efeito imediato.

Assim, se não restou comprovada a inércia da exequente quanto aos atos de localização de bens passíveis de penhora, corroborado a morosidade do Poder Judiciário, não há falar-se em prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL APÓS A SUSPENSÃO DO FEITO – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4º, DO CPC – IRRETROATIVIDADE - VÍCIO NÃO CONSTATADO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
. (N.U 0000916-91.2006.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 08/06/2024).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TÍTULO JUDICIAL – SENTENÇA INDENIZATÓRIA – ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO EVIDENCIADA A DESÍDIA DO EXEQUENTE – DEMORA NA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DA JUSTIÇA –

SÚMULA N.º 106 DO STJ – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, § 4º, DO CPC, COM AS MODIFICAÇÕES DA LEI 14.195/2021 – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso do lapso prescricional. Se não restou comprovada a inércia da exequente quanto aos atos de localização de bens passiveis de penhora, mas sim a morosidade do Poder Judiciário, não há falar-se em prescrição intercorrente do título em discussão. Nos termos da Súmula n.º 106, do Superior Tribunal de Justiça, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. O artigo 921, § 4º, do CPC utilizado para extinção dos autos pelo reconhecimento da prescrição intercorrente fora dado pela Lei 14.195/2021, contudo, a referida lei não se aplica ao caso dos autos, pois, embora tenha efeito imediato, não possui efeito retroativo.- (N.U 1019935-89.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 18/09/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO DO ARTIGO 921, PARÁGRAFO 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.195/21. IRRETROATIVIDADE. APLICAÇÃO DE FORMA ANÁLOGA DO TEMA 1199 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. IMÓVEL LOCALIZADO EM NOME DE UM DOS EXECUTADOS. NORMAL PROSSEGUIMENTO DO FEITO QUE SE IMPÕE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso concreto, o Juízo analisou o caso aplicando a nova redação do artigo 921, parágrafo 4º do Código de Processo Civil, retroagindo os efeitos da norma aos atos processuais praticados antes de sua publicação, o que levou ao reconhecimento da prescrição intercorrente. 2. A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo de execução em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda atinja seu objetivo. Ainda, é meio de concretização das mesmas finalidades inspiradoras da prescrição tradicional, guarda, portanto, origem e natureza jurídica idênticas, distinguindo-se tão somente pelo momento de sua incidência. 3. Tese de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal para o Tema 1199: "O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei". Embora o precedente seja sobre a lei de improbidade, tal entendimento deve ser aplicado de forma análoga ao presente caso, pois além de tratar do mesmo instituto: prescrição intercorrente, tem como pilares de sustentação regras claras que são trazidas tanto pelo artigo 14 do Código de Processo Civil, como pelo artigo 6º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro. 4. As regras atinentes à prescrição intercorrente devem ser analisadas de acordo com a norma ou entendimento que estava em pleno vigor em cada momento do processo. Quer dizer: (1º) na vigência do CPC/73 deve ser observado o IAC no REsp 1.604.412/SC; (2º) a partir da entrada em vigor do CPC/15, dia 18/03/2018, deve ser observada a redação original da norma do artigo 921; e (3º) a partir de 26 de agosto de 2021, será observada a nova redação do artigo 921 dada pela Lei nº 14.195/2021. Em tais casos, respeitar-se-á ser observado o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada, nos termos do artigo 6º da LINDB, o que se mostra essencial para proteger a eficácia dos atos praticados validamente ao seu tempo. 5. Portanto, a não localização de bens dos executados, sem a inércia do exequente, não justifica o reconhecimento da prescrição intercorrente. 6. Sentença cassada, devendo o feito ter seu normal prosseguimento, até porque houve localização de bem imóvel em nome de um dos executados, cuja indisponibilidade já foi efetivada. (TJPR - 18ª Câmara Cível - 0002053-67.1995.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR MARCELO GOBBO DALLA DEA - J. 13.03.2023). (TJ-PR - APL: 00020536719958160014 Londrina 0002053-67.1995.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Marcelo Gobbo Dalla Dea, Data de Julgamento: 13/03/2023, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/03/2023).

“PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Reconhecimento. Nota promissória. Irretroatividade da Lei n. 14.195/21, que alterou o artigo 921, do CPC, estabelecendo novos critérios para a contagem do prazo prescricional. Ausência de inércia da credora em dar andamento ao feito pelo prazo de três anos. Prescrição não consumada. Extinção anulada. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 11268732920178260100 SP 1126873-29.2017.8.26.0100, Relator: Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 08/02/2023, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023).

“Agravo de Instrumento. Serviços educacionais. Cumprimento de sentença. Exceção de pré-executividade. Prescrição intercorrente. Rejeição. Prazo de prescrição da ação de cinco anos. Não incidência do atual § 4º, do art. 921 do CPC, ao caso. Irretroatividade da Lei 14.195/2021. Inércia não caracterizada. Não escoamento do prazo prescricional. Precedentes jurisprudenciais. Decisão mantida. Recurso desprovido. Como posto na r. decisão agravada, sequer houve inércia da exequente. Iniciada a fase executiva, não houve abandono, já que a credora empregou todas as diligências necessárias para a constrição patrimonial, de modo que não pode ser penalizada pela demora decorrente da prestação jurisdicional. Em que pese os termos do atual § 4º, do art. 921, do CPC, deve ser observado o princípio da irretroatividade legal. Nesse passo, nada obstante resultado negativo diante do pedido de penhora de ativos financeiros em 09/04/2015, não há como admitir aplicação retroativa da Lei nº 14.195/2021. (TJ-SP - AI: 22947501020228260000 SP 2294750-10.2022.8.26.0000, Relator: Kioitsi Chicuta, Data de Julgamento: 27/02/2023, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2023).

Portanto, considerando a ausência de inércia ao se manifestar nos autos quando intimado no decorrer do feito para dar andamento no processo, e afastada sua desídia, não há que se reconhecer o instituto da prescrição.

Desse modo, não há como prosperar a sentença diante da nulidade apontada.

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos a origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024